Tribunal: TJBA
Processo: 0002546-89.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002546-89.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIMA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, NEY ANDERSON NEVES PRADO

APELADO: SONIA GONCALVES DONATO e outros

Advogado(s)
:
NEY ANDERSON NEVES PRADO, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, TIAGO AZEVEDO MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO LOTE 01.
APELO DA
DEMANDANTE PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA SER REINTEGRAD
A
,
TAMBÉM, NA
POSSE
DO
LOTE 02.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO
NO LOTE 02 NÃO PREENCHIDOS.
PROVA TESTEMUNHAL
QUE COMPROVA QUE
A DEMANDADA RESIDIA NO IMÓVEL EDIFICADO NO LOTE 02. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EDIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. FALECIMENTO DA RÉ

DURANTE O TR
Â
MITE PROCESSUAL, SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, APESAR DE INTIMADOS,
IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
APELO
DA
AUTORA IMPROVIDO. APELO DA
RÉ
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas em ação de reintegração de posse, em que a autora, requereu a reforma parcial da sentença, sustentando o seu direito a ser reintegrada, também no lote 02, conforme pleiteado na peça inaugural. A ré requereu a improcedência da ação, bem como a procedência do pedido contraposto com o reconhecimento do usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da inconformidade reside em definir a extensão da reintegração de posse em favor da autora, ou seja, se faz jus a ser reintegrada nos lotes 01 e 02.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. A posse nada mais é do que o estado fático sobre a coisa. Na ação de reintegração de posse não se discute propriedade, mas sim a comprovação dos requisitos exigidos pelos art. 561 e 562 do CPC para a proteção do direito reclamado. Comprovados estes pode-se deferir a reintegração.

4. A análise das provas existentes nos autos, sobretudo a prova testemunhal colhida em audiência, revelou que a ré exercia a posse mansa e pacifica do lote 02, no qual construiu uma casa na qual residia.

Nessa linha de raciocínio, diferente do afirmado pela apelante, em nenhum momento foi identificada a prática do esbulho, pela ré, no tocante ao lote 02, restando, assim, ausente um dos requisitos para a reintegração de posse.

Com relação ao apelo da ré impõe-se o não conhecimento, eis que noticiado nos autos o seu falecimento durante o trâmite processual, com suspensão do feito por 2 (dois) meses, durante os quais não houve a regularização processual com habilitação dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora improvido. Recurso da ré não conhecido.

Tese de julgamento:

É cediço que a posse é fato fático e não jurídico sobre a coisa, portanto, o título dominial desacompanhado de prova de posse não é suficiente para que se conceda ao titular a reintegração contra eventual possuidor do imóvel.

Necessário evitar enveredar-se por caminhos que conduzam à discussão da propriedade, assim, utilizar-se-á para fundamentação dessa decisão apenas os fatos que digam respeito a posse, posto que a tutela possessória é devida a quem tem ou que teve a posse e perdeu por ato de turbação ou esbulho.

Dispositivos citados
: CPC, 560, 561, 110, 313, §§ 1º e 2º ; CC 1210, § 1º, art. 1196 e 1197

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0002546-89.2013.8.05.0088, em que figuram como embargante e embargada
MARIA LIMA PEREIRA

e
SONIA GONÇALVES DONATO

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça